Tribunal: TJPA
Processo: 0012931-53.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012931-53.2014.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA RICKMANN LOBATO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do seguinte Acórdão (ID 5593073):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Diante da extinção do processo executivo pela satisfação da obrigação pela executada, afigura-se a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos e, consequentemente, a ausência do interesse de agir da parte, razão pela qual mantenho a decisão monocrática que julgou o processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3º do CPC, bem como julgou prejudicada a Apelação, conforme artigo 932, inciso III do mesmo diploma legal.

2. Condenação em honorários advocatícios mantida.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

O Embargante alega omissão no julgado sobre a tese de violação a artigos da Lei Federal n° 13.340/2016, que ensejariam na nulidade absoluta do feito, impedindo ainda a cobrança de honorários advocatícios no caso concreto, no qual não teria havido pagamento/quitação da dívida, mas sim acordo de renegociação com o Banco Embargado.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 5985800), defendendo o não conhecimento dos presentes Embargos, devido inexistir omissão no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão no julgado sobre a tese de violação a artigos da Lei Federal n° 13.340/2016, entendo que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a manter a decisão monocrática que extinguiu os Embargos à Execução, julgando prejudicada a apelação neles interposta ante a perda superveniente do objeto pelo pagamento da dívida executada:

A satisfação da obrigação junto ao Agravado é fato incontroverso. Em vista disso,
são incabíveis, neste momento processual, as alegações da Agravante relativas: à nulidade da sentença por violação à Lei n° 13.340/2016
; à incidência do Código de Defesa do Consumidor; à inconstitucionalidade de capitalização de juros;
entre outras teses reproduzidas de seu recurso de apelação (ID 2415609), o qual deixou de ser conhecido em virtude da falta de interesse de agir da Recorrente a partir do momento em que quitou seu crédito junto à instituição bancária.

Na verdade, a Agravante busca ver afastada a condenação em honorários advocatícios que lhe foi imposta.
Para isso, argumenta ainda que houve má-fé do Agravado ao deixar de comunicar a quitação da dívida nos autos dos presentes Embargos e que, na peça em que fez essa comunicação na ação de execução, teria deixado de mencionar propositalmente que a Recorrente não devia qualquer espécie de honorários.

Compulsando os autos, vejo a juntada pelo Banco de cópia do documento anexado na ação de execução (ID 2415608, P. 09/11), onde informa que houve composição amigável entre as partes por meio de renegociação da dívida, devidamente quitada pela Agravante, e que “
pendem, apenas, os honorários de sucumbência que serão objeto de cumprimento de sentença
”.
Ressalto que a executada, ora Agravante, sequer impugnou os termos contidos na referida peça, datada de 2018, deixando o processo principal transitar em julgado nos termos ali transcritos.

Sabendo-se também que a condenação em honorários advocatícios é imposição do artigo 85 do CPC
e que o artigo 90, §3° [1] do mesmo diploma legal prevê somente hipótese de dispensa de custas processuais em caso de transação,
estou convencido de que as alegações trazidas pela Agravante devem ser afastadas por falta de amparo legal.

Como se verifica no trecho do voto, está correta e claramente exposto o entendimento acerca das alegações suscitadas pelo Embargante, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Pelo contrário, resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/10/2021